Tribunal: STF
Processo: RE 1548883
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. REVISÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 40, § 1º, I, DA CF. ENQUADRAMENTO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE COMO ESPÉCIE DO GÊNERO ALIENAÇÃO MENTAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL ESPECIFICADA EM LEI. ARTIGO 186, § 1º, DA LEI 8.112/90. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e porque ausente a alegada ofensa direta à Constituição Federal. 



    II -  Questão em discussão 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 40, § 1º, I, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada e da incidência, na hipótese em análise, do Tema 524 da repercussão geral. 



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao enquadramento de esquizofrenia paranoide, como espécie do gênero alienação mental, doença grave e incurável especificada em lei e ao direito do Agravado à aposentadoria integral, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência, no caso, de ofensa direta à Constituição Federal. 



    IV - Dispositivo



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.